Tribunal: TJMT
Processo: 1036872-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036872-77.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), POSTO CAMPO VERDE LTDA - CNPJ: 06.240.490/0001-80 (EMBARGANTE), LETICIA ANDREA OLIVEIRA FERNANDES DE PAIVA - CPF: 062.316.171-06 (ADVOGADO), TERRAPLENAGEM CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 01.294.313/0001-62 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CEMI ALVES DE JESUS - CPF: 322.196.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRIMEIRO EMBARGOS. ERRO DE FATO. PRAZO DE AJUIZAMENTO. REGULARIDADE DE CITAÇÃO E REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. TESES DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. SEGUNDO EMBARGOS. OMISSÃO. DEPÓSITO PRÉVIO DE 5%. OMISSÃO CONSTATADA. VICIO SANADO. PRIMEIRO EMBARGOS REJEITADOS. SEGUNDO EMBARGOS ACOLHIDOS.

Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente ação rescisória para rescindir sentença proferida em ação monitória, afastando a prescrição reconhecida e determinando o prosseguimento da demanda originária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissões, contradições ou erros materiais relacionados à suposta coisa julgada, intempestividade da ação rescisória, ausência de citação válida e irregularidade na representação processual; e (ii) saber se houve omissão quanto ao destino do depósito prévio realizado na ação rescisória, em razão da procedência do pedido.

Razões de decidir

3. As alegações da primeira embargante não revelam qualquer omissão ou contradição sanável, mas apenas inconformismo com fundamentos e conclusões do acórdão, sendo incabível o uso dos embargos para rediscussão do mérito.

4. Inexistente erro material ou omissão quanto ao exame da tempestividade da ação, validade da citação, esgotamento das vias recursais e regularidade de representação, todas questões já suficientemente enfrentadas.

5. Reconhecida omissão quanto ao tratamento jurídico do depósito prévio realizado pelo autor, nos termos do art. 968, II, do CPC.

6. Julgado procedente o pedido da ação rescisória, impõe-se a restituição do valor depositado, não havendo fundamento legal para sua retenção.

Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração de Terraplenagem Centro-Oeste Ltda. rejeitados. Embargos de declaração de Posto Campo Verde Ltda. acolhidos, exclusivamente para integrar o acórdão embargado e consignar que o depósito prévio de 5% sobre o valor da causa deve ser restituído à parte autora.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados pelo acórdão, salvo vícios formais expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.
2. Julgado procedente o pedido na ação rescisória, o depósito prévio de 5% sobre o valor da causa deve ser liberado em favor da parte autora."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2o, 966, §1o e §2o, 968, II, 975, 104.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgRg na AR 5.638/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 10.05.2018; TJMT, AR 1008947-77.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05.12.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
POSTO CAMPO VERDE LTDA e TERRAPLENAGEM CENTRO-OESTE LTDA.

em desfavor de acórdão proferido na análise da Ação Rescisória n.
1036872-77.2024.8.11.0000
, que julgou procedente a ação, afastando a prescrição e determinando o regular prosseguimento da ação monitória.

A Embargante TERRAPLENAGEM CENTRO-OESTE LTDA. sustenta que o acórdão incorreu em omissões e contradições relevantes. Aduz que a decisão proferida ignorou a existência de coisa julgada, já reconhecida em decisões anteriores no âmbito do mesmo Tribunal, e que a matéria já havia sido apreciada de forma definitiva.

Afirma, ainda, que a ação rescisória é intempestiva, pois protocolada fora do prazo legal de dois anos, conforme dispõe o art. 975 do CPC, e que não houve suspensão válida dos prazos, sendo inverídico o argumento da indisponibilidade do sistema PJe.

Assevera que não foi observado o disposto no art. 966, §2o do CPC, pois a parte autora da rescisória não esgotou os recursos ordinários disponíveis à época. Alega também que a procuração acostada aos autos pela parte autora não contém poderes específicos para a propositura de ação rescisória, ferindo o art. 104 do CPC.

Defende, ainda, que não houve citação válida da empresa embargante, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa, já que a correspondência não foi corretamente encaminhada ao endereço do advogado constituído, conforme determinado.

Diante disso, pugna pela integração do julgado, com o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões, contradições e erros materiais apontados, especialmente quanto à intempestividade da ação rescisória, ausência de citação válida e irregularidade na representação processual.

Por sua vez, o Embargante POSTO CAMPO VERDE LTDA. alega que o acórdão foi omisso quanto à análise do depósito prévio de 5% sobre o valor da causa, realizado como requisito da ação rescisória (ID. 323567858).

Afirma que, tendo sido a ação julgada procedente, faz jus à restituição do valor depositado, acrescido dos rendimentos, uma vez que não se configurou o fundamento sancionatório para sua retenção.

Ambos os embargados não apresentaram contrarrazões.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
POSTO CAMPO VERDE LTDA e TERRAPLENAGEM CENTRO-OESTE LTDA.

em desfavor de acórdão proferido na análise da Ação Rescisória n.
1036872-77.2024.8.11.0000
, que julgou procedente a ação, afastando a prescrição e determinando o regular prosseguimento da ação monitória.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
Inicialmente, cumpre destacar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade da presente ação rescisória, tanto sob os aspectos intrínsecos, quanto extrínsecos, conforme preconizado no art. 966 do Código de Processo Civil.

O ajuizamento da presente demanda ocorreu dentro do biênio legal, conforme certidão de trânsito em julgado da sentença rescindenda (ID. 260236689), cujo marco se deu em 19/12/2022, sendo a ação distribuída em 17/12/2024, dentro do prazo de dois anos previsto no art. 975 do CPC.

Reitero que se trata de ação rescisória, proposta com fundamento no inciso VIII do art. 966 do CPC, segundo o qual admite-se a desconstituição de sentença de mérito quando esta for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

No caso concreto, discute-se a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Monitória no 0041393-37.2016.8.11.0041, por meio da qual foi reconhecida, de ofício, a ocorrência da prescrição quinquenal, com base no vencimento de notas fiscais datadas dos meses de setembro a dezembro de 2005, sob o fundamento de que a ação teria sido ajuizada apenas em 03/11/2016, data em que foi distribuída eletronicamente na comarca de Cuiabá.

Em que pese a conclusão do juízo
a quo
, é imperioso o reconhecimento de que houve erro de percepção quanto aos elementos objetivos constantes dos autos, o que configura erro de fato, nos moldes estritos do art. 966, §1o, do CPC.

DO ERRO DE FATO NA SENTENÇA RESCINDENDA

Segundo o autor, a decisão que se pretende rescindir partiu de uma
premissa fática equivocada
, ao considerar como data de ajuizamento da ação monitória o dia 03/11/2016, ignorando que a demanda fora originalmente proposta em 21/11/2012, sob o no 3605-95.2012.8.11.0011, na Comarca de Campo Verde/MT.

Com o acolhimento de exceção de incompetência relativa, os autos foram remetidos à comarca da capital, recebendo nova numeração por força do sistema eletrônico Apolo. A redistribuição, contudo, não reinicia o prazo prescricional, nem configura novo ajuizamento, tratando-se de mera continuidade processual.

Tal circunstância estava plenamente documentada nos autos, inclusive com registro do protocolo físico da petição inicial, evidenciando que o juiz sentenciante desconsiderou elemento constante do próprio processo, o que descaracteriza revaloração de prova ou simples divergência interpretativa, configurando, sim, erro de fato propriamente dito.

Nos termos do art. 966, §1o, do CPC:

§ 1o- Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

No presente caso, a data de ajuizamento originário da ação monitória e a tramitação anterior à redistribuição em Cuiabá não foram objeto de controvérsia entre as partes, tampouco foram objeto de análise contraditória. Eram fatos processuais objetivos, plenamente comprovados.

Além disso, outro elemento desconsiderado na sentença foi a existência de ação anulatória proposta pela parte requerida, em 05/10/2006, com o objetivo de discutir a validade dos títulos objeto da cobrança monitória. A referida ação foi julgada improcedente em 09/08/2010, com trânsito em julgado apenas em 26/08/2016, conforme documentos acostados à inicial.

A propositura de ação judicial que tenha por objeto a impugnação da própria dívida, como no caso de ação anulatória de título cambial, interrompe o prazo prescricional da pretensão de cobrança. É o que dispõe o art. 202, inciso VI, do Código Civil:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: [...] VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.”

No caso em análise, entre o ajuizamento da ação anulatória (05/10/2006) e o seu trânsito em julgado (26/08/2016), o prazo prescricional permaneceu suspenso/interrompido, retomando seu curso apenas após o encerramento definitivo da discussão.

Considerando que o autor ajuizou a ação monitória ainda em 21/11/2012, ou seja, dentro do prazo legal de cinco anos, não há como subsistir o fundamento da sentença que declarou a prescrição com base no ajuizamento supostamente tardio.

Trata-se, portanto, de hipótese típica de erro de fato, na medida em que o julgador ignorou elementos fáticos documentados nos autos, sem que houvesse controvérsia sobre eles.

Conforme corrobora a jurisprudência deste sodalício:

AÇÃORESCISÓRIA– AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - AFASTADA – MÉRITO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DEFEITOS ESTRUTURAIS – VÍCIO OCULTO - PRETENSÃO REPARATÓRIA -PRESCRIÇÃOQUINQUENAL -ERRODEFATO– CONFIGURADO - INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 26 E 27 DO CDC – INEXISTENCIA DE PRAZO ESPECÍFICO – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DO CÓDIGO CIVIL - PRAZO DECENAL – ART. 205 DO CC -PRESCRIÇÃONÃO CONFIGURADA – PROCEDÊNCIA – ACORDÃO RESCINDIDO.

A ação rescisória constitui medida excepcional e que a utilização é restrita às hipóteses da lei, sob pena de violação à coisa julgada, não se admitindo a utilização para a verificação do acerto ou da injustiça da decisão judicial.

A ação rescisória é o instrumento jurídico adequado para desconstruir decisão de mérito transitada em julgada, fundamentada em apontado erro de fato, e violação a norma legal.

O erro de fato delineado no inc. VII e §1o do artigo 966 do CPC, deve ser compreendido como um erro de apreciação ou de percepção da prova trazido aos autos do processo.

O prazo quinquenal disposto no artigo 27 é exclusivo para as hipóteses de fato do produto ou do serviço –, que não contempla pretensão indenizatória por defeito estrutural, como foi considerado pelo acórdão rescindendo.

Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória, de que é exemplo a responsabilidade do construtor por falhas construtivas inexistentes no ato da entrega do imóvel, ou seja, defeitos na construção, à míngua da previsão na norma consumerista, deve ser aplicado o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC
Impõe-se a rescisão do acórdão rescindendo quando baseado emerrode percepção quanto a prazo incidente para pretensão indenizatória decorrente de vicio na construção.
Ação rescisória procedente.
(N.U 1008947-77.2022.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Dessa forma, reputo procedente a ação rescisória, por restar evidenciado o vício que compromete a validade da sentença originária.

Diante do exposto
, conheço da presente
ação rescisória
e em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para rescindir a sentença de mérito proferida nos Autos no 0041393-37.2016.8.11.0041, do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, afastando-se o reconhecimento da prescrição e determinando o regular prosseguimento da ação monitória originária, com apreciação do mérito da pretensão.

Por conseguinte, condeno as requeridas, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, na forma do §2o do art. 85 do CPC.
“

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE TERRAPLENAGEM CENTRO OESTE LTDA

A Embargante TERRAPLENAGEM CENTRO-OESTE LTDA. sustenta que o acórdão incorreu em omissões e contradições relevantes. Aduz que a decisão proferida ignorou a existência de coisa julgada, já reconhecida em decisões anteriores no âmbito do mesmo Tribunal, e que a matéria já havia sido apreciada de forma definitiva.

Afirma, ainda, que a ação rescisória é intempestiva, pois protocolada fora do prazo legal de dois anos, conforme dispõe o art. 975 do CPC, e que não houve suspensão válida dos prazos, sendo inverídico o argumento da indisponibilidade do sistema PJe.

Assevera que não foi observado o disposto no art. 966, §2o do CPC, pois a parte autora da rescisória não esgotou os recursos ordinários disponíveis à época. Alega também que a procuração acostada aos autos pela parte autora não contém poderes específicos para a propositura de ação rescisória, ferindo o art. 104 do CPC.

Defende, ainda, que não houve citação válida da empresa embargante, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa, já que a correspondência não foi corretamente encaminhada ao endereço do advogado constituído, conforme determinado.

Diante disso, pugna pela integração do julgado, com o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões, contradições e erros materiais apontados, especialmente quanto à intempestividade da ação rescisória, ausência de citação válida e irregularidade na representação processual.

Pois bem.

No caso concreto, verifica-se que a embargante busca, sob o rótulo de omissões e contradições, reabrir debate acerca de matérias eminentemente defensivas, próprias da impugnação ao mérito da ação rescisória ou, quando muito, de eventual recurso cabível contra o acórdão embargado.

As teses relativas à existência de coisa julgada, à suposta intempestividade da ação rescisória, à alegada ausência de suspensão de prazo por indisponibilidade do sistema, ao não esgotamento das vias recursais ordinárias, à irregularidade de representação processual e à nulidade de citação não evidenciam qualquer vício intrínseco do julgado, mas revelam inconformismo com a solução adotada.

Não há falar em omissão do julgado quando o órgão colegiado apreciou as questões relevantes para a solução da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente e coerente.

Também não se verifica contradição sanável, uma vez que inexiste incoerência lógica interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão. A suposta contradição apontada pela embargante decorre apenas de sua discordância quanto ao entendimento adotado, o que não se confunde com a contradição interna apta a autorizar a integração do julgado.

Igualmente inexistente erro material, pois as alegações formuladas não dizem respeito a inexatidões evidentes ou lapsos objetivos, mas demandariam reexame jurídico aprofundado da matéria, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Evidencia-se, portanto, que o recurso foi oposto com nítido caráter infringente e com o objetivo de introduzir, de forma extemporânea, teses defensivas não deduzidas no momento processual adequado, o que não se admite.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE

POSTO CAMPO VERDE LTDA

O Embargante POSTO CAMPO VERDE LTDA. alega que o acórdão foi omisso quanto à análise do depósito prévio de 5% sobre o valor da causa, realizado como requisito da ação rescisória.

Nos termos do art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil, a propositura da ação rescisória está condicionada ao depósito prévio correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, como requisito objetivo de admissibilidade, ressalvadas as hipóteses legais de dispensa.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora da ação rescisória realizou o depósito prévio no ato do ajuizamento, conforme comprovante regularmente juntado aos autos, o que evidencia o atendimento integral do requisito legal.

Todavia, o acórdão deixou de consignar expressamente as consequências jurídicas desse depósito após o julgamento do mérito da demanda, configurando omissão sanável nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC.

Sanando a omissão, cumpre esclarecer que,
julgada procedente a ação rescisória, o depósito prévio não se converte em multa nem permanece indisponível, devendo ser integralmente restituído à parte autora, mediante
levantamento do valor depositado.

Dessa forma, tendo sido reconhecida a procedência da ação rescisória, inexiste fundamento legal para a retenção do valor depositado, impondo-se o levantamento da quantia pela parte autora, por se tratar de depósito meramente cautelar, vinculado à admissibilidade da demanda e não a qualquer efeito punitivo quando o pedido é acolhido.

Assim, acolhem-se os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, integrando-se o acórdão a fim de consignar que o depósito prévio de 5% sobre o valor da causa, realizado no ajuizamento da ação rescisória, deve ser
liberado em favor da parte autora, em
razão do julgamento de procedência do pedido rescisório, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração opostos por
TERRAPLENAGEM CENTRO OESTE LTDA
e, por sua vez,
ACOLHO

o recurso de embargos de declaração opostos por
POSTO CAMPO VERDE LTDA
para sanar a omissão apontada e integrar ao voto embargado o seguinte trecho:

“
Quanto ao depósito prévio de 5% sobre o valor da causa, realizado no ajuizamento da ação rescisória, deve ser liberado em favor da parte autora, em razão do julgamento de procedência do pedido rescisório
.”

Mantenho inalterados os demais termos da decisão embargada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2026